Tribunal: TJMT
Processo: 1029567-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029567-33.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO SOUZA FERREIRA - CPF: 979.897.461-15 (RECORRENTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. HABILITAÇÃO FRAUDULENTA
DE LINHA PRÉ-PAGA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Falha na prestação de serviço.
Nas relações de consumo, o
s prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, public
ado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024.Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do
serviço e a conduta ilícita. No caso dos autos, h
ouve
falha na prestação de serviço de habilitação de linha telefônica pré-paga mediante uso fraudulento de dados pessoais do consumidor, sem verificação adequada da identidade.
A habilitação de linhas móvei
s na modalidade pré-paga deve observar as exigências previstas na Lei no 10.703/2003, que impõe às operadoras a obrigação de manter cadastro atualizado de seus usuários, contendo nome completo, endereço, número do documento de identidade e CPF. Desde novem
bro de 2021, essas exigências foram reforçadas com a implementação do procedimento de ID Digital, que passou a exigir a validação dos dados mediante envio de selfie e documento de identificação com foto, como medida de segurança contra fraudes. Além disso,
conforme o artigo 58 da Resolução no 477/2007 da Anatel, permanece vigente o dever das prestadoras de manter os cadastros atualizados e vedar a ativação de acessos sem a devida verificação das informações fornecidas pelo usuário.

2
.
Dano moral.
A situação experimentada pelo reclamante extrapola o mero dissabor cotidiano, pois houve utilização indevida de seus dados pessoai
s para habilitação fraudulenta de linha telefônica, culminando em sua indevida implicação em processo eleitoral, com condenação eleitoral posteriormente revertida. Tal circunstância gerou abalo à tranquilidade, exposição indevida e violação à sua honra, co
nfigurando dano moral indenizável diante da gravidade dos fatos e da falha na prestação do serviço pela reclamada.

3
.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da
vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013
, DJe 11/04/2013).
Tendo como base esses critérios, especialmente a utilização indevida dos dados pessoais d
a parte reclamante
para habilitação de linha telefônica e a imputação indevida em processo eleitoral com condenação posteriormente revertida, a indenização arb
itrada na sentença em R$ 10.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

4
. Recurso conhecido e
não provido
.

5
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10% sobre o valor dacondenação
, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099
/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1029567-33.2024.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
TIM S.A.

Recorrido:
RENATO SOUZA FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RENATO SOUZA FERREIRA ajuizou reclamação em face do TIM
S
.
A. Noticiou que: a) teve seus dados pessoais utilizados por terceiro para habilitação fraudulenta de linha telefônica; b) foi injustamente citado em processo eleitoral e condenado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00, posteriormente
revertida em sede recursal; e c) sofreu abalo psicológico decorrente da surpresa com a demanda judicial e com a falsa imputação de prática ilícita. Requereu que fosse julgada procedente a ação, condenando
a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"SENTENÇA Processo n:1029567-33.2024.8.11.0003 Requerente: RENAT
O SOUZA FERREIRA Requerido: TIM S.A. Vistos e examinados. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo q
ual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. O julgamento antecipado está autorizado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, sendo inócuo e despiciendo produzir demais provas em audiência ou fora dela. Sabe-se que é permi
tido ao julgador apreciá-las livremente, seguindo impressões pessoais e utilizando-se de sua capacidade intelectual, tudo em conformidade com o princípio do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, norteador do sistema processual brasileiro.
Neste caso, temos em conta que: 1) os elementos de convicção acostados são suficientes ao deslinde da causa e hábeis a sustentar a linha decisória; 2) quaisquer provas adicionais careceriam de aptidão para modificar o dispositivo; 3) as próprias alegações
de ambas as partes, ao delimitar os elementos objetivos da lide, fazem concluir pelo julgamento no estado em que se encontra o processo. Inclusive, ao julgar antecipadamente utiliza-se do poder de velar pela rápida solução do litígio, impedindo que "as par
tes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias". Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo a análise do mérito. Os pedidos da parte requerente são PARCIALMENTE procedentes. Tra
ta-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Renato Souza Ferreira em face de TIM S.A., em razão de habilitação fraudulenta de número telefônico em nome do autor, o qual foi utilizado por terceiros para disseminação de propaganda eleitoral ir
regular. O autor alega que, em setembro de 2024, foi surpreendido ao ser citado em representação eleitoral pela prática de divulgação de notícias falsas, supostamente atribuídas a um número telefônico cadastrado em seu nome. Afirma que não realizou a contr
atação ou habilitação do número em questão e que a requerida negligenciou ao não verificar a autenticidade dos dados fornecidos pelo fraudador. Diante do ocorrido, foi inicialmente condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, sendo absolvido ap
enas após recurso eleitoral. A requerida, em contestação, sustenta a regularidade de seus procedimentos de habilitação e afirma que o número foi cadastrado na modalidade pré-paga, que prescinde de validação presencial dos dados pessoais. Argumenta ainda qu
e não há nexo causal entre seus atos e os danos alegados pelo autor, requerendo a improcedência dos pedidos . É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. É incontroverso nos autos que o número telefônico utilizado na prática de ilícito eleitoral foi habi
litado em nome do autor. A TIM S.A. admite que a ativação ocorreu na modalidade pré-paga, com validação remota e sem a verificação presencial dos dados pessoais. O autor apresentou Boletim de Ocorrência e documentos comprobatórios relacionados ao processo
eleitoral que demonstram o constrangimento sofrido em razão do uso fraudulento de seus dados. A ré, por sua vez, não juntou elementos probatórios suficientes que comprovem a adoção de mecanismos eficazes de verificação de identidade na habilitação do númer
o. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, quando há falha na prestação do serviço. No presente caso, a requerida não demon
strou a
adoção de procedimentos de segurança suficientes para evitar a habilitação fraudulenta de número telefônico, especialmente em contexto de potencial uso ilícito, como ocorreu. O uso indevido dos dados pessoais do autor resultou na inclusão do mesmo
em processo eleitoral e na imputação de multa administrativa. Tais fatos configuram lesão à honra e à tranquilidade do requerente, sendo o dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica de abalos emocionais. O nexo de causalidade entre a fal
ha na prestação de serviço pela requerida e os danos experimentados pelo autor é evidente, impondo-se o dever de indenizar. Considerando a gravidade dos fatos, o impacto na vida do autor e o caráter pedagógico da indenização, fixo o valor do dano moral em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivo Ante o exposto, JULGO parcialmente procedente a ação movida por Renato Souza Ferreira em face de TIM S.A. para: 1- Condenar a requerida ao pagame
nto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024 e após, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BAN
CO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6; Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.
À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Rondonópolis para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Rondonópolis - MT. Publicado e registrado no PJE. Adrielly Moreira Alves da Silva Rocha Ju
íza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes
da sentença. Rondonópolis - MT. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que:
a) a habilitação foi realizada na modalidade pré-paga, a qual prescinde de verificação presencial, não
tendo praticado

conduta ilícita; b) inexiste dano moral indenizável, pois não houve violação concreta à honra ou imagem do reclamante, tampouco publicidade ofensiva ou prejuízo patrimonial; e c) o valor fixado a título de indenização é exces
sivo, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

é a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025